Tribunal: TRF3
Processo: 5068187-57.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
255/549)

5068187-57.2022.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5068187-57.2022.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: ROBERTO FERREIRA PINTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: VIVIANE CAPUTO QUILES - SP243632-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROBERTO FERREIRA PINTO

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIANE CAPUTO QUILES - SP243632-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1124/STJ. ATIVIDADE ESPECIAL. RADIAÇÃO SOLAR ULTRAVIOLETA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão da Décima Turma, em que alega omissão do julgado face às alegações que aportou em suas razões de agravo interno. O embargante alega omissão quanto à impossibilidade de enquadramento de atividade especial por exposição à radiação solar não ionizante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor por exposição à radiação solar não ionizante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. São admitidos embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos.

4. A decisão embargada enfrentou expressamente as questões controvertidas acerca do interesse de agir da parte autora, caracterizado pela apresentação em juízo das mesmas provas levadas ao crivo administrativo, e da especialidade por exposição à radiação solar ultravioleta, agente cancerígeno constante do Grupo 1 da LINACH, à luz dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99, destacando o caráter exemplificativo do rol de agentes nocivos.

5. Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almeja a parte suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

6. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5068187-57.2022.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: ROBERTO FERREIRA PINTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: VIVIANE CAPUTO QUILES - SP243632-N

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIANE CAPUTO QUILES - SP243632-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROBERTO FERREIRA PINTO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão proferido pela Décima Turma desta Corte assim ementado (ID 357028012):

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUERIMENTO APTO. PROVA TÉCNICA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. LABOR RURAL SEM REGISTRO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO SOLAR ULTRAVIOLETA. AGENTE CANCERÍGENO. RECONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora contra decisão monocrática que, de ofício, anulou sentença condicional e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo períodos de atividade especial e determinando a averbação pelo INSS.

2. O INSS alegou ausência de interesse de agir por utilização de prova não submetida à via administrativa e impossibilidade de enquadramento de atividade especial por exposição a calor e radiação solar. A parte autora sustentou indevido julgamento monocrático e existência de início de prova material para labor rural sem registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) existência de interesse de agir diante de prova técnica não submetida ao INSS; (ii) aferição de início de prova material suficiente ao reconhecimento de labor rural sem registro; (iii) enquadramento como especial de atividade com exposição a radiação solar ultravioleta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O requerimento administrativo, instruído com as mesmas provas acostadas à exordial, foi considerado apto nos termos do Tema 1124/STJ, viabilizando a análise da pretensão e configurando interesse de agir. A comprovação de atividade especial por meio de prova técnica produzida exclusivamente em juízo não obsta à caracterização do interesse de agir.

5. O labor rural sem registro carece de início de prova material contemporânea aos períodos alegados, sendo vedado o reconhecimento com base apenas em prova testemunhal, conforme Súmula 149/STJ, impondo-se a extinção sem resolução de mérito por ausência de conteúdo probatório eficaz (Tema 629/STJ).

6. A exposição habitual e permanente a radiação solar ultravioleta, agente reconhecidamente cancerígeno constante do Grupo 1 da LINACH, autoriza o enquadramento como atividade especial, nos termos do art. 58 da Lei 8.213/91 e art. 68, § 4o, do Decreto 3.048/99, sendo o rol de agentes nocivos meramente exemplificativo.

7. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932 do CPC, não havendo violação ao princípio da colegialidade, pois sujeita a agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. No mérito, agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. O requerimento administrativo apto, instruído com a documentação pertinente, configura interesse de agir, ainda que a prova técnica seja produzida apenas em juízo. 2. É vedado o reconhecimento de labor rural sem registro com base exclusivamente em prova testemunhal, impondo-se a extinção do pedido sem resolução de mérito. 3. A exposição habitual e permanente a radiação solar ultravioleta, agente cancerígeno constante do Grupo 1 da LINACH, autoriza o enquadramento como atividade especial, sendo o rol de agentes nocivos meramente exemplificativo."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195, § 8o; CPC, arts. 479, 485, IV e VI, § 3o, 932, 1.021; Lei 8.213/91, arts. 11, VII e § 1o, 39, I, 52, 55, §§ 2o e 3o, 58, 106, 108; Decreto 3.048/99, arts. 60, 68, § 4o; NR-15, Anexo 7.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP, REsp 1.913.152/SP (Tema 1124); STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629); STJ, REsp 1.321.493 (Tema 554); STJ, REsp 1.348.633/SP (Tema 638); Súmulas 149 e 577/STJ; TNU, Súmula 5.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar provimento aos agravos internos, sendo que a Juíza Federal Convocada Taís Gurgel ressalvou seu entendimento contrário à especialidade decorrente de radiação solar, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado”.

Sustenta o embargante, em síntese, omissão no acórdão que deixou de se manifestar a respeito do interesse de agir da parte autora e da impossibilidade de enquadramento de atividade especial por exposição à radiação solar não ionizante.

Com contrarrazões da parte embargada.

É o relato do essencial.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois a alegada omissão não está configurada.

Da análise da decisão embargada, denota-se que o acórdão proferido abordou amplamente todos os temas sobre os quais o embargante suscita a ocorrência de omissão. A seguir, excertos do voto:

“DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

O interesse de agir constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que pode ser conhecida e resolvida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que se operem os efeitos da preclusão, por força do art. 485, caput, VI, e § 3o, do CPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado."

Nesse exato sentido, cito precedente do c. STJ:

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ABERTURA DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA PELO ÓRGÃO PLENO DA CORTE DE CONTAS. MANDAMUS DIRECIONADO APENAS CONTRA O RELATOR DO RESPECTIVO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APONTADA AUTORIDADE COATORA. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. ART. 485, § 3o, DO CPC. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(...)

3. Cuidando-se a questão relativa à legitimidade ad causam de inegável matéria de ordem pública, nada obsta seja ela, mesmo de ofício, conhecida e resolvida nos domínios do ordinário apelo ora examinado. Assim o permite, diga-se, o disposto no § 3o do art. 485 do vigente CPC, portador da seguinte redação (que, na sua essência, reproduz aquela antes prevista no art. 267, § 3o, do revogado CPC/73): "O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado". Na espécie, ressalte-se, a matéria concernente às condições da ação está prevista no inciso VI do normativo em comento.

4. No ponto, é prestadia a lição de ARRUDA ALVIM, ao sublinhar que, "por exemplo, são questões de ordem pública a ausência de pressupostos processuais, do interesse de agir e da legitimidade passiva ou ativa, ou a presença de perempção, litispendência ou coisa julgada (matérias do art. 485, IV, V e VI, do CPC/2015). O texto do art. 485, § 3o, é esclarecedor nesse sentido, permitindo que o juiz conheça dessas questões de ofício em qualquer grau de jurisdição. Em sede de recurso, diz-se, isso ocorre por força do efeito translativo, que emanaria do princípio inquisitivo, em contraposição ao efeito devolutivo, extraído do princípio dispositivo" (Manual de direito processual civil. 18. ed., São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1214).

(...)

6. Recurso ordinário conhecido para, de ofício, extinguir a presente ação de segurança, sem a resolução de seu mérito, a teor do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/09.

(RMS n. 63.004/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)" g.n.

O C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado (Tema 350/STF). No próprio julgado restaram fixados os critérios a serem observados nas ações ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, conforme se observa da ementa, in verbis:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às açõesajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(Tribunal Pleno, RE 631.240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, j. em 03/09/2014, m.v., julgado com Repercussão Geral, DJe-220 Divulgado 07/11/2014, Publicado 10/11/2014)" g.n.

Com a modulação dos efeitos da r. decisão, para as demandas ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, ainda que não houvesse o prévio requerimento administrativo, a apresentação de contestação pela Autarquia Previdenciária impugnando o mérito configuraria o interesse de agir da parte autora, em razão da pretensão ter sido resistida.

Por corolário, às demandas ajuizadas após o marco temporal fixado, 03.09.2014, a ausência de prévio requerimento administrativo configura a ausência de interesse de agir da parte requerente.

É este, inclusive, o entendimento desta e. Décima Turma. Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Ação ajuizada após o julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral.

2. A questão acerca da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação em que se busca a concessão de benefício previdenciário, restou decidida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral, na sessão plenária realizada em 27/08/2014, por maioria de votos, no sentido de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto sem o pedido administrativo anterior não está caracterizada lesão ou ameaça de direito, evidenciadas as situações de ressalva e as regras de transição para as ações ajuizadas até a conclusão do julgamento em 03.09.2014.

3. Buscando a autoria a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença em ação ajuizada após 03.09.2014, deveria comprovar que formulou requerimento administrativo anterior e contemporâneo ao ajuizamento da presente demanda, a fim de legitimar o seu interesse de agir.

4. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observando-se o disposto no § 3o, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a condenação em honorários.

5. Apelação prejudicada.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 15/12/2021, Intimação via sistema DATA: 17/12/2021)"

O interesse de agir é uma condição processual correlata à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, faz-se necessária a firmação de lesão a esse direito, pois é a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Pois bem.

Avançando sobre a questão relativa ao interesse de agir, seguindo as balizas pretorianas já estabelecidas, o c. STJ, em sessão realizada em 22.05.2024, acolheu questão de ordem suscitada pelo Rel. Min. Herman Benjamin no julgamento do Tema 1124/STJ, para alterar a delimitação da questão ali afetada para julgamento, que passou a constar "Caso superada a ausência de interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária" g.n.

Nesse diapasão, decidiu a 1a Seção da Corte Cidadã, no âmbito dos REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025, fixar quanto a este ponto as seguintes teses jurídicas, com grifos originais:

"1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício."

Da leitura das teses jurídicas fixadas, a partir da exigência de prévio requerimento administrativo já estipulada no julgamento do Tema 350/STF, constata-se no Tema 1124/STJ a necessidade de qualificação do aludido requerimento administrativo como apto a viabilizar a compreensão e análise do conjunto da postulação.

Isto é, da leitura conjunta do Tema 350/STF e do Tema 1124/STJ, a mera existência de um prévio requerimento administrativo é insuficiente à aferição do interesse de agir do segurado, que somente exsurge efetivamente a partir da sua aptidão para o deslinde da controvérsia posta em juízo, com a apresentação dos mesmos documentos e fatos que embasam a pretensão veiculada à exordial.

No caso vertente, a parte autora postula a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (18.08.2018), mediante o reconhecimento de tempo de serviço rural sem registro de 01.01.1975 a 23.09.1982 e de 02.04.1984 a 15.06.1992 e o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 14.06.1993 a 28.09.1993, de 23.05.1994 a 29.09.1994, de 27.01.1995 a 21.03.1995, de 01.06.1995 a 31.10.1995, de 01.06.1995 a 31.10.1995, de 01.06.1996 a 22.12.1996 e de 04.05.1998 a 12.12.1998.

Ao exame do requerimento administrativo que protocolou (ID 263147634), cujo indeferimento ensejou a propositura da presente ação, verifico a sua instrução com toda a documentação de que dispunha o segurado para a comprovação da atividade especial e rural requerida nos autos e que foi acostada à exordial.

Nesse sentido, nos termos delineados pelo voto-condutor proferido pelo e. Ministro Paulo Domingues no julgamento do Tema 1124/STJ, trata-se de requerimento apto à propositura da demanda, por viabilizar a compreensão e análise por parte da Administração Previdenciária da pretensão que posteriormente veio a ser posta em Juízo.

A comprovação da especialidade do labor por meio de perícia técnica realizada nos autos, que verificou a sua exposição a agentes nocivos à sua saúde e integridade física, não tem o condão de afastar o interesse de agir do autor à propositura da demanda, diante da impossibilidade material de levar aquela prova ao crivo do INSS, o que atrai a incidência do item 2.3) da tese firmada pelo C. STJ.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida pelo ente autárquico.

[...]

Superada esta baliza, os agravos internos interpostos não merecem acolhimento. As razões ventiladas nos recursos não têm o condão de infirmar a decisão impugnada eis que devidamente fundamentada na prova produzida nos autos, além do que prolatada em conformidade com a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Confiram-se, adiante, os fundamentos da decisão agravada:

‘[...] DA RADIAÇÃO SOLAR (ULTRAVIOLETA)

Destaque-se que o anexo 7 da NR-15 estabelece que são agentes não-ionizantes os ultravioletas insalubres:

"NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES ANEXO N.o 7 RADIAÇÕES NÃO-IONIZANTES

1. Para os efeitos desta norma, são radiações não-ionizantes as microondas, ultravioletas e laser.

2. As operações ou atividades que exponham os trabalhadores às radiações não-ionizantes, sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres, em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho. 3. As atividades ou operações que exponham os trabalhadores às radiações da luz negra (ultravioleta na faixa - 400- 320 nanômetros) não serão consideradas insalubres."

No caso, a ocupação desenvolvida sob sujeição à radiação solar ultravioleta é reconhecidamente cancerígena, conforme a explicação na página oficial do Poder Executivo Federal na Internet (Disponível em: https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/causas-e-prevencao-do-cancer/exposicao-no-trabalho-e-no-ambiente/radiacoes/radiacoes-nao-ionizantes).

Destaco o trecho pertinente à questão dos autos:

"Radiação solar

Radiação solar é a energia emitida pelo sol na forma de radiação eletromagnética não ionizante, sendo a principal fonte de exposição humana à radiação ultravioleta (UV). Além desta fonte natural, podemos citar outras fontes artificiais de radiação UV, como lâmpadas e câmaras de bronzeamento (KESMINIENE, SCHÜZ, 2014).

O nível de radiação solar que atinge a superfície da Terra varia de acordo com alguns fatores ambientais, tais como altura do sol, apresentando maior intensidade nos horários entre dez da manhã e quatro da tarde; a latitude, pois quanto mais próximo à linha do equador, mais elevados são os níveis de radiação UV; céu encoberto por nuvens, poluição atmosférica, névoas ou neblinas, que reduzem os níveis de radiação UV; altitude elevada, onde há menor filtração da radiação UV; e ozônio, que absorve alguma quantidade de radiação UV (WORLD HEALTH ORGANIZATION et al., 2002). [...]

Mesmo estando em local sombreado, uma pessoa ainda pode estar exposta à radiação UV por meio da claridade natural do sol. Alguns pisos, pinturas claras e superfícies também são bastante refletores da radiação UV (AUSTRALIAN RADIATION PROTECTION AND NUCLEAR SAFETY AGENCY, 2004a). A redução da camada de ozônio prejudica os seres humanos, os animais, organismos marinhos e plantas, que ficam expostos a maiores níveis de radiação UV (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006).

A melhor estratégia para reduzir a exposição natural à radiação UV é evitar o sol no meio do dia, quando a intensidade de radiação é maior.

Formas de exposição

No trabalho:

Trabalhadores que se expõem à trabalhos ao ar livre estão sob risco de ter um câncer de pele pela exposição à radiação solar. O dano à pele é permanente e aumenta com a frequência e intensidade da exposição. As ocupações com especial risco em função da natureza do trabalho são: trabalhadores da construção civil, agricultores, salva-vidas, policiais de trânsito, carteiros, jardineiros, treinadores e educadores físicos de atividades ao ar livre, motoristas de transportes coletivos ou de carga, pescadores e outras ocupações com atividades ao ar livre (INCA, 2021).

No ambiente:

A radiação solar (exposição natural à radiação UV) pode atingir as pessoas diretamente, dispersas em céu aberto e refletidas no ambiente. Assim, mesmo que uma pessoa esteja na sombra, ainda pode estar bastante exposta à radiação UV através da claridade natural. Também alguns pisos e superfícies são bastante refletores da radiação UV, inclusive pintura branca, de cores claras e superfícies metálicas. Essas superfícies podem refletir a radiação UV na pele e nos olhos.

Principais efeitos à saúde

A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV.

Uma pessoa que se expõe muito ao sol, especialmente durante a infância, tem o risco aumentado de desenvolver câncer de pele. A exposição ao sol provoca o espessamento das camadas exteriores da pele e, causando enrugamento e enrijecimento da pele. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas (AUSTRALIAN RADIATION PROTECTION AND NUCLEAR SAFETY AGENCY, 2004a).

A exposição solar é a principal causa de câncer de pele. Os carcinomas espinocelular e basocelular representam os tipos mais frequentes de câncer de pele. O melanoma de pele contribui para a maioria das mortes por câncer de pele devido a sua tendência a produzir metástases (KESMINIENE; SCHÜZ, 2014)."

Em síntese, a radiação ultravioleta A e B, decorrente da exposição solar, sem que haja o uso adequado de EPI, é notadamente carcinogênica para humanos, consoante previsto no Grupo I da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), divulgada por meio da Portaria Interministerial no 9, de 07 de outubro de 2014, editada pelos Ministros do Trabalho e do Emprego, da Saúde e da Previdência Social, é suficiente para a comprovação da atividade especial

Tratando-se de agente carcinogênico, encontra enquadramento como especial na legislação previdenciária, conforme prescrevia o §4o do artigo 68 do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 8123/2013: "A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador".

Além disso, a redação pretérita do aludido parágrafo, por força da alteração promovida pelo Decreto n. 10.410/2020, assim passou a consignar:

"Art. 68. A relação dos agentes químicos, físicos, biológicos, e da associação desses agentes, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, é aquela constante do Anexo IV. [...]

"§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição"

Cumpre, ainda, ressaltar que nos termos do artigo 284, parágrafo único, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 77/2015, os agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos são devidamente enquadrados como especiais e avaliados de forma qualitativa:

"[...] Para caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria Interministerial n° 9 de 07 de outubro de 2014, Grupo 1 que possuem CAS e que estejam listados no Anexo IV do Decreto n° 3.048, de 1999, será adotado o critério qualitativo, não sendo considerados na avaliação os equipamentos de proteção coletiva e ou individual, uma vez que os mesmos não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer técnico da FUNDACENTRO, de 13 de julho de 2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto n° 3.048, de 1999".

O mesmo tratamento para enquadramento especial dos agentes nocivos carcinogênicos é o adotado na Instrução Normativa INSS/PRES n. 128, de 28/03/2022, em seu artigo 287, in verbis:

"Art. 287. São consideradas atividades especiais, conforme definido no Anexo IV do RPS, a exposição a agentes prejudiciais à saúde, em concentração, intensidade e tempo de exposição que ultrapassem os limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos, ou que, dependendo do agente, torne a efetiva exposição em condição especial prejudicial à saúde, segundo critérios de avaliação qualitativa.

§ 1o A análise da atividade especial de que trata o caput será feita pela Perícia Médica Federal.

§ 2o Para requerimentos a partir de 17 de outubro de 2013, data da publicação do Decreto no 8.123, de 16 de outubro de 2013, poderão ser considerados os agentes prejudiciais à saúde reconhecidamente cancerígenos em humanos, aqueles listados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, desde que constem no Anexo IV do RPS.

§ 3o Os agentes prejudiciais à saúde não arrolados no Anexo IV do RPS não serão considerados para fins de caracterização de período exercido em condições especiais, mesmo que constem na lista referida no parágrafo anterior.

§ 4o Sem prejuízo do disposto no § 3o, as atividades constantes no Anexo IV do RPS são exaustivas, ressalvadas as exclusivamente relacionadas aos agentes nocivos químicos, que são exemplificativas, observado, nesse caso, a obrigatória relação com os agentes prejudiciais no Anexo IV do RPS.

§ 5o O exercício de funções de chefe, gerente, supervisor ou outra atividade equivalente e servente, desde que observada a exposição a agentes prejudiciais à saúde químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes, não impede o reconhecimento de enquadramento do tempo de serviço exercido em condições especiais.

§ 6o Para períodos trabalhados anteriores ao Anexo IV do RPS, ou seja, 5 de março de 1997, data da publicação do Decreto no 2.172, são válidos os enquadramentos realizados com fundamento nos Quadros Anexos aos Decretos no 53.831, de 1964 e Decreto no 83.080, de 1979, no que couber."

Nesse sentido é o entendimento desta E. Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COISA JULGADA PARCIAL ACOLHIDA. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. TRABALHADOR RURAL NA LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. AGENTES QUÍMICOS E FÍSICOS. MOTORISTA DE CAMINHÃO NO TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS. INFLAMÁVEIS E AGENTES QUÍMICOS. MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO. [...]

8. No caso dos autos, o período incontroverso totaliza 35 (trinta e cinco) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias, tendo sido reconhecidos como de natureza especial, judicialmente, os períodos de 28.10.1991 a 31.05.1992, 01.06.1992 a 30.09.1996, 01.10.1996 a 31.12.2003 e 01.03.2007 a 27.02.2012 (ID 290740971 - págs. 06/22). Portanto, a controvérsia colocada nos autos engloba apenas o reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 02.07.1984 a 25.01.1988 e 28.02.2012 a 25.01.2013. Ocorre que, no período de 02.07.1984 a 25.01.1988, a parte autora executou trabalhos na lavoura da cana-de-açúcar, estando, assim, exposta aos agentes químicos oriundos da palha da cana queimada e dos defensivos agrícolas utilizados na plantação (ID 290740966 - págs. 01/02), sendo de rigor o reconhecimento da especialidade do labor desenvolvido, nos moldes do código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e código 1.2.10 do Decreto no 83.080/79. Ainda, no mesmo período acima, em virtude do trabalho sempre a céu aberto, esteve exposta à radiação ultravioleta (ID 290588433 e ID 290588438), devendo ser reconhecida a natureza especial da atividade também pelo código 1.1.4 do Decreto no 53.831/64. Sobre o enquadramento dos períodos indicados como especiais, tem-se que o trabalho exposto a agente químico cancerígeno constante na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), divulgada pela Portaria Interministerial no 9, de 07 de outubro de 2014, editada pelos Ministros do Trabalho e do Emprego, da Saúde e da Previdência Social, é suficiente para a comprovação da atividade especial. Importante ressaltar que não se desconhece o teor da decisão proferida pelo C. STJ no PUIL 452/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 14/06/2019. Todavia, no presente caso, reconhece-se a atividade especial do cortador de cana-de-açúcar, não pela equiparação ao trabalhado agropecuário, mas sim pela efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde do obreiro. Precedentes. [...]

14. Condenado o INSS a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição atualmente implantado, a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 25.01.2013), observada eventual prescrição quinquenal, ante a comprovação de todos os requisitos legais.

15. Apelação parcialmente provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000562-12.2022.4.03.6117, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 31/07/2024, DJEN DATA: 05/08/2024)." g.n.

De igual sorte já me manifestei por diversas ocasiões, dentre as quais cito os seguintes julgados: ApCiv 5170887-48.2021.4.03.9999, j. 24/07/2025, p. 29/07/2025; ApCiv 5049358-62.2021.4.03.9999, j. 26/03/2025, p. 31/03/2025.

CASO CONCRETO

Cuida-se de demanda previdenciária ajuizada aos 03.04.2019 por ROBERTO FERREIRA PINTO em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (18.08.2018), mediante o reconhecimento de tempo de serviço rural sem registro de 01.01.1975 a 23.09.1982 e de 02.04.1984 a 15.06.1992 e o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 23.09.1982 a 31.08.1983, de 14.06.1993 a 28.09.1993, de 23.05.1994 a 29.09.1994, de 27.01.1995 a 21.03.1995, de 01.06.1995 a 31.10.1995, de 01.06.1996 a 22.12.1996 e de 04.05.1998 a 12.12.1998.

Concedidos os benefícios da justiça gratuita ao autor e determinada a citação do INSS em decisão de ID 263147615.

Contestação no ID 263147624, com a juntada da cópia integral do processo administrativo no ID 263147634.

Foi determinada a realização de perícia técnica nos locais de trabalho do autor. O laudo foi juntado no ID 263147771, sobre o qual se manifestaram as partes no ID 263147780 e ID 263147781.

Em 17.03.2022 foi realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de três testemunhas do autor (termo de audiência no ID 263147791).

É a síntese do necessário

DO LABOR RURAL SEM REGISTRO

Postas as balizas, passa-se ao exame do caso concreto, relacionado ao período de labor rural sem registro em CTPS requerido nos autos.

Pugna o autor, nascido aos 24.12.1963, pelo reconhecimento do labor rural, sem registro em CTPS, sob a alegação de que exerceu as lides rurais entre 1975 e 1982 e, após, entre 1984 e 1992.

Como início de prova material contemporânea aos fatos alegados à exordial, o autor juntou apenas (i) sua certidão de casamento, datada de 1986, em que foi qualificado como lavrador (ID 263147585); e (ii) documentos escolares relativos ao ano de 1975 (ID 263147597).

Os demais documentos carreados aos autos tratam de período estranho à controvérsia da lide, apenas a partir do ano de 1997, como a carteira de cooperado de ID 263147588 e os recibos de ID 263147599.

Verifica-se, portanto, a insuficiência dos documentos contemporâneos aos fatos alegados para formar um princípio razoável de prova material, notadamente face ao extenso lapso temporal postulado na exordial, de modo que o autor baseia a sua pretensão exclusivamente na prova testemunhal realizada nos autos.

Por consequência, não existindo ao menos início de prova material da atividade exercida, desnecessária a incursão sobre a credibilidade ou não da prova testemunhal, visto que esta, isoladamente, não se presta à declaração de existência de tempo de serviço.

Esse entendimento encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula no 149, que diz: "a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário".

Aplicável, na espécie, o teor do julgamento proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.352.721/SP, no qual se assentou, em sede de recurso repetitivo, que a falta de eficaz início de prova material apta à comprovação da atividade rurícola traduz-se em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, dando ensejo à extinção do processo sem resolução de mérito.

Contudo, considerado o entendimento pacificado no âmbito do Tema 629 do C.STJ, nos termos da fundamentação acima, de ofício, julgo extinto sem exame do mérito o pedido para o reconhecimento do labor rural nos períodos de 01.01.1975 a 23.09.1982 e de 02.04.1984 a 15.06.1992, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

DO LABOR EM CONDIÇÕES ESPECIAIS

Prossigo no exame dos períodos de atividade especial controvertida, face às provas produzidas nos autos.

A despeito da irresignação do ente autárquico, constata-se que, no exercício de seu labor como rurícola nos períodos de 14.06.1993 a 28.09.1993, de 23.05.1994 a 29.09.1994, de 01.06.1995 a 31.10.1995 e de 01.06.1996 a 22.12.1996, a parte autora efetivamente esteve exposta a calor e a radiações não ionizantes, agentes cancerígenos constantes do Grupo 1 da LINACH e que constam no código 1.1.4 do Anexo ao Decreto n. 53.831/64, conforme se depreende do laudo de ID 263147771, elaborado pela engenheira de segurança do trabalho auxiliar do Juízo a quo.

Os períodos em questão constam regularmente das anotações da CTPS da parte autora (ID 263147634 - fls. 18/19 e 30/31), nos estabelecimentos e funções examinados pelo expert auxiliar do MM. Juízo a quo.

Por outro lado, ressalto que, nos termos do art. 479 do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo dele discordar fundamentadamente, formando a sua convicção com os demais elementos de prova dos autos.

Nesse sentido, verifico que a perita judicial justificou o enquadramento dos períodos de 23.09.1982 a 31.08.1983 e de 27.01.1995 a 21.03.1995, em que o autor laborou como servente, pela categoria profissional insculpida no código 2.3.3 do Decreto 53.831/64.

Consigne-se que há inúmeros precedentes da E. Décima Turma desta Corte, no tocante às atividades exercidas na construção civil, com entendimento no sentido de que as atividades de servente, bem como as de pedreiro e carpinteiro, não estão previstas no rol dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, devendo haver comprovação, mediante formulários específicos, PPP ou laudo técnico, das hipóteses previstas no item 2.3.3 do Decreto n. 53.831/1964, relativas aos trabalhadores em edifícios, barragens, pontes e torres.

A propósito, confira-se a AC n. 0006765- 86.2013.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, j. 12/02/2020, DJe 18/02/2020; e AC n. 5048566-16.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. 02/05/2019, DJe 06/05/2019.

Inviável, portanto, o reconhecimento da especialidade do labor em tais períodos sob este fundamento.

Ressalte-se que o laudo técnico judicial é prova suficiente do labor especial, desde que lastreado em início de prova material das condições de trabalho por ele analisadas, porquanto realizado in loco, mensurando a eventual exposição aos agentes nocivos de acordo com as atividades exercidas pela parte autora no período laboral indicado, utilizando-se inclusive de outros documentos fornecidos pelos empregadores para melhor precisar as atividades que eram exercidas pela parte.

Enfim, com esses dados e análise constante da perícia judicial - elaborada por engenheiro de segurança do trabalho, profissional de confiança do Juízo, que trouxe os dados necessários para aferição das condições de trabalho -, entendo que restaram satisfatoriamente comprovadas as efetivas condições das atividades laborativas executadas, nos termos das conclusões do expert e respectivos fundamentos.

Na hipótese, observa-se a elaboração do laudo por profissional de confiança do Juízo e equidistante dos interesses das partes, trazendo análise técnica dos ambientes de trabalho, com informações necessárias ao julgamento do caso concreto.

A mera irresignação da parte em relação às conclusões lançadas no laudo pericial, sem a indicação de divergência técnica fundada e justificável, não configura motivo aceitável para anulação ou desconsideração da perícia técnica.

Nesta mesma linha já me pronunciei em inúmeros arestos, dentre os quais: ApCiv 0000069-80.2023.4.03.9999, j. 24/07/2025, DJe 30/07/2025; ApCiv 5100776-39.2021.4.03.9999, j. 30/04/2025, DJe 07/05/2025.

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema 1090/STJ.

Destarte, o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza concluir que é passível de enquadramento como especial o labor nos períodos de 14.06.1993 a 28.09.1993, de 23.05.1994 a 29.09.1994, de 01.06.1995 a 31.10.1995 e de 01.06.1996 a 22.12.1996, devendo o INSS proceder à respectiva averbação.

CONCLUSÃO

Somados os períodos de atividade especial, convertidos em comum, além dos seus demais períodos de atividade comum, constata-se que, atéa DER (18.08.2018), a parte autora conta com 23 (vinte e três) anos, 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de tempo de contribuição, insuficiente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral (Lei no 8.213/91, art. 52), mesmo com eventual reafirmação da DER até o encerramento da prestação jurisdicional nesta instância’.

[...] Noutro giro, tampouco procede a insurgência do INSS quanto ao enquadramento de atividade especial lastreado na nocividade decorrente da radiação solar.

Ressalte-se que, consoante pacífica jurisprudência do c. STJ, o rol de atividades e de agentes nocivos que caracterizam o labor em condições especiais é meramente exemplificativo, como se vê:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ATIVIDADE ESPECIAL. ENGENHEIRO AGRÔNOMO. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses do recorrente.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, até o advento da Lei 9.032/1995 é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador. A partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei 9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico.

4. O rol de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física descritas pelos Decretos 53.831/1964, 83.080/1979 e 2.172/1997 é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissível, portanto, que atividades não elencadas no referido rol sejam reconhecidas como especiais, desde que tal situação seja devidamente demonstrada no caso concreto.

5. Hipótese em que a Corte de origem consignou: "Apresentada a prova necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a condições especiais, conforme a legislação vigente na data da prestação do trabalho deve ser reconhecido o respectivo tempo de serviço".

6. O exame das questões trazidas no Recurso Especial demanda revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância recursal. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.

7. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.658.049/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 18/4/2017.)"

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE TRATORISTA. ENQUADRAMENTO POR ANALOGIA. POSSIBILIDADE. ROL DE ATIVIDADES ESPECIAIS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.306.113/SC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o rol de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física descritas pelos Decretos 53.831/1964, 83.080/1979 e 2.172/1997 é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissível, portanto, que atividades não elencadas no referido rol, sejam reconhecidas como especiais, desde que, tal situação seja devidamente demonstrada no caso concreto.

2. In casu, o Tribunal a quo, especado nos elementos fáticos coligidos aos autos, concluiu pela especialidade da atividade de tratorista, porquanto comprovada, por meio de formulários DSS-8030, a sua especialidade.

3. Recurso especial conhecido mas não provido.

(REsp n. 1.369.269/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 23/3/2015.)"

Nesse sentido, a partir da leitura sistemática do art. 58 da Lei n. 8.213/91, conjugada com o art. 68, § 4o, do Decreto n. 3.048/99, admite-se o reconhecimento da especialidade do labor comprovadamente exercido com exposição a agentes comprovadamente cancerígenos, constantes do Grupo 1 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), publicada no anexo à Portaria Interministerial MTE-MS-MPS n, 9/2014, como é o caso da radiação solar.

Destarte, diante da atestada exposição do trabalhador a esse agente cancerígeno, comprovado por prova pericial idônea e equidistante das partes, elaborada por engenheiro de segurança do trabalho, não há óbice legal ao reconhecimento da especialidade do labor diante dos fundamentos adotados pela decisão monocrática agravada.”

Tenha-se em vista que o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão, o que satisfatoriamente ocorreu no caso concreto.

Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almejam as partes suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

Cumpre asseverar que o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento e as ferramentas que norteiam a matéria.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1124/STJ. ATIVIDADE ESPECIAL. RADIAÇÃO SOLAR ULTRAVIOLETA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão da Décima Turma, em que alega omissão do julgado face às alegações que aportou em suas razões de agravo interno. O embargante alega omissão quanto à impossibilidade de enquadramento de atividade especial por exposição à radiação solar não ionizante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada impossibilidade de reconhecimento da especialidade do labor por exposição à radiação solar não ionizante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. São admitidos embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos.

4. A decisão embargada enfrentou expressamente as questões controvertidas acerca do interesse de agir da parte autora, caracterizado pela apresentação em juízo das mesmas provas levadas ao crivo administrativo, e da especialidade por exposição à radiação solar ultravioleta, agente cancerígeno constante do Grupo 1 da LINACH, à luz dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99, destacando o caráter exemplificativo do rol de agentes nocivos.

5. Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almeja a parte suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

6. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão